Tribunal: STF
Processo: RMS 40548
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Manoel Maximiano Junqueira Filho interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça, por meio da qual foi mantida decisão monocrática, que indeferiu liminarmente o MS 30.960, ao ser negado provimento ao subsequente agravo interno.



    O acórdão ficou assim resumido (eDoc 37) :



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO DO PRESIDENTE DO STJ QUE APLICOU A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ QUANTO AO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. 



    1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. 



    2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, que aplicou a jurisprudência consolidada da Corte Especial no que diz respeito ao cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 



    Agravo interno improvido.



    O recorrente relata ter interposto, perante o Superior Tribunal de Justiça, recurso ordinário em mandado de segurança (RMS 44.847/SP) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegara a segurança pleiteada. Afirma que, na referida ação mandamental, impugnou decisão proferida em processo administrativo disciplinar que lhe aplicara a penalidade de aposentadoria compulsória, por reputá-la eivada de nulidades.



    Informa que a Relatora, Ministra Assusete Magalhães, negou provimento ao recurso, razão pela qual interpôs agravo interno, posteriormente desprovido pela Segunda Turma, a qual teria deixado de examinar, segundo sustenta, os documentos anexados aos autos. 



    Argumenta que a atuação da Segunda Turma, ao rejeitar o agravo interno e dois embargos de declaração subsequentes, configurou verdadeira instalação de tribunal de exceção, porquanto manteve decisão administrativa ilegal proferida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Alega que, de forma igualmente irregular, o Ministro Vice-Presidente do STJ proferiu decisão negando seguimento ao recurso extraordinário interposto, decisão que foi impugnada mediante agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial. 



    Na sequência, protocolou agravo em recurso extraordinário contra esse acórdão proferido pela Corte Especial, o qual manteve íntegra a decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário. Logo depois, o Ministro Vice-Presidente, se pronunciou no sentido de que, ante a ausência de previsão legal e constitucional que autorize a modificação da decisão recorrida, não havia nada mais a ser apreciado no processo, devido à ocorrência da preclusão consumativa, não podia conhecer da petição apresentada, determinando a certificação do trânsito em julgado, o arquivo e baixa dos autos.



     



    Assevera que, contra esse pronunciamento, impetrou ação mandamental perante a Corte Especial do STJ, com o objetivo de impugnar o despacho do Vice-Presidente proferido no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 44.487/SP. Refere que o mandado de segurança foi liminarmente indeferido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça e que o agravo interno interposto contra essa decisão também foi desprovido, o que ensejou a interposição do presente recurso ordinário constitucional.



    Afirma que tanto a decisão da Segunda Turma quanto o pronunciamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fundaram-se em fatos inexistentes, violando o devido processo legal e configurando abuso de autoridade. Aduz que os atos ilegítimos praticados no processo administrativo disciplinar seriam aptos a invalidar todo o procedimento e a impedir o trânsito em julgado, por constituírem “erros transrescisórios”, passíveis de correção a qualquer tempo. Entende que o STJ teria se furtado à análise do mérito, desconsiderando as provas produzidas e violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Ao final, requer:



    [...] a concessão de TUTELA DE EVIDÊNCIA, para o fim de suspender a declaração de trânsito em julgado do RMS 44.487-SP, até o julgamento definitivo da segurança, comunicando-se a concessão e a suspensão à e. CORTE ESPECIAL do STJ e à PRESIDÊNCIA do e. TJSP.



    [...]



    No MÉRITO, propugna pelo INTEGRAL PROVIMENTO deste seu RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, com a concessão plena da segurança, a fim de que sejam CASSADAS todas as decisões proferidas pela CORTE ESPECIAL e pela 2ª TURMA do STJ no RMS 44.487-SP, a contar de 3 de fevereiro de 2020 (decisão monocrática de desprovimento do RMS 44.487-SP) e que pronuncie também a NULIDADE ABSOLUTA do processo administrativo nº 120.580/2008, exatamente porque as provas do interrogatório judicial (folha 6.939) e da inquirição das testemunhas de defesa em audiência (folha 6.531), tudo na presença do advogado constituído, dadas como certas e clarividentes pelos Senhores Ministros do Tribunal da Cidadania, não existem nem nunca existiram, haja vista que o impetrante jamais foi interrogado e não teve assegurado o direito de produzir prova de sua inocência com documentos e testemunhas.



    ALTERNATIVAMENTE, que destranquem o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando à CORTE ESPECIAL que o remeta à SUPREMA CORTE, onde, certamente, serão analisadas e sopesadas as anomalias inexplicáveis e irreversíveis, bem como as nulidades transrescisórias produzidas e proclamadas em prejuízo unicamente do impetrante.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Inadmissibilidade. Ausência de decisão denegatória em mandado de segurança originariamente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 102, II, “a”, da CF. Writ impetrado no STJ contra acórdão da Corte Especial que, em agravo interno, manteve decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. Indeferimento liminar monocrático confirmado em agravo interno, em razão do não cabimento do mandado de segurança contra ato jurisdicional e decisão judicial transitada em julgado. Fundamentação em consonância com a jurisprudência do STF. Precedentes. Impossibilidade de utilização de remédio constitucional como sucedâneo recursal. Utilização reiterada de mandados de segurança e recursos, evidenciando tentativa de rediscutir matéria definitivamente apreciada. Comportamento incompatível com a boa-fé processual. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Na hipótese dos autos, Manoel Maximiano Junqueira Filho formalizou mandado de segurança em 21 de janeiro de 2025, contra pronunciamento do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, proferido no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 44.487/SP. Indeferida liminarmente a ação mandamental, o impetrante apresentou agravo interno, que foi desprovido. Contra esse acordão foi interposto o presente recurso.



    Observo, contudo, que um dos fundamentos do acórdão recorrido é o fato de que o o impetrante se insurge contra “decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente mandado de segurança, este, que por sua vez, fora interposto em razão de decisão que reconheceu o trânsito em julgado do acórdão da Corte Especial que não admitiu o Recurso Extraordinário e determinou a baixa dos autos do RMS n. 44.487/SP” (Edoc 37).



    O art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009 dispõe não ser admitido a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. 



    No mesmo sentido é a jurisprudência dessa Corte consolidada no sentido de ser incabível o ajuizamento de ação mandamental contra decisão judicial que ainda possa ser contestada por um recurso próprio ou que já tenha transitado em julgado, pois esse instrumento não serve para resolver qualquer tipo de situação nem para substituir os recursos previstos na lei ou a ação rescisória (MS 40.474 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.10.2025; e RMS 38.669 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.1.2023).



    Na hipótese dos autos, conforme informação constante do portal eletrônico do STJ, verifico que foi certificado o trânsito em julgado no RMS 44.487/SP em 23 de agosto de 20241.



     Nas contrarrazões, o recorrente sustenta , em relação a essa questão, que os “erros de fato” cometidos pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS 44.487/SP impedem a formação válida da coisa julgada material e, por conseguinte, afastam o trânsito em julgado. Tal argumento, contudo, não tem o condão de afastar a coisa julgada ocorrida no processo em que foi proferida a decisão impugnada na ação mandamental.



    Ademais, tal fundamento, de natureza prejudicial, torna desnecessária a análise das demais alegações deduzidas na peça recursal, quais sejam, a existência de impedimento de ministro, a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional e a ilegalidade da vedação de impugnação de decisão proferida pelo próprio órgão colegiado por meio da aludida ação.



    Essa dispensabilidade decorre do trânsito em julgado do processo em que proferido o ato tido como coator, bem como do fato de não ter havido manifestação, no acórdão recorrido, acerca de duas dessas matérias.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (RISTF, art. 21, § 1º) e declaro prejudicado o pedido de tutela de evidência.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201304036766&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea . Acessado em: 3.11.2025.